Tribunal: CARF
Processo: 13896.902550/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902550/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.163 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 30/06/2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IRRF. FALTA DE PROVAS
No processo contencioso da compensação é ônus do contribuinte e não da
Fazenda comprovar a existência do seu direito creditório. Este ônus ganha
relevo quando a recorrente foi alertada pela decisão da DRJ a trazer provas
idôneas do seu crédito, mas, apesar disso, junta apenas documentos vinculados
a lançamentos unilaterais da própria empresa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.162, de 20 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13896.902421/2012-23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902550/2012-11
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902550/2012-11

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Em resumo, o processo versa sobre pedido de compensação não homologado por
inexistência do crédito, cujos detalhes de fato encontram-se no relatório da decisão recorrida.
Contra o despacho decisório a empresa apresentou manifestação de
inconformidade alegando ter pago IRRF a mais do que o devido, razão pela qual fazia jus à
compensação da diferença entre o valor corretamente devido e o pago em montante incorreto.
Em síntese, a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade
por ausência de provas que atestassem a causa do pagamento indevido, especialmente os
lançamentos contábeis, baseados em documentos idôneos.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário sustentando que o
pagamento foi realizado a maior, juntando relatórios da empresa com informações relativas aos
lançamentos de IRRF, DIRF do período, planilhas e arquivo não paginável que chamou de
“razão contábil”.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está contida na
competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente
constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
MÉRITO
Conforme se observa dos autos, o eixo da controvérsia reside no reconhecimento do
direito creditório da recorrente. Segundo alega a empresa, tal direito decorre do
pagamento indevido de IRRF do período de 06/2008, em que teria recolhido R$
20.545,15 e R$ 98.791,20 de IRRF com código da receita 1708, mas, os valores
corretos seriam, respectivamente, R$ 18.420,43 e R$ 84.324,84. Ao detectar o erro,
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902550/2012-11

retificou a DCTF em 19/09/2012. Segundo alega, a diferença paga a mais se deve a
alguns lançamentos feitos em duplicidade no período.
Com o recurso voluntário, a recorrente junta: i) relatórios internos de apuração do IRRF;
ii) relatórios internos de apuração do IRRF do mês de setembro de 2008; iii) informes
de rendimentos do período em questão e iv) planilha que chama de “razão contábil da
conta IRRF do período” (arquivo não paginável).
Em que pese os relatórios juntados pela recorrente indicarem alguns valores em
duplicidade, os documentos juntados são relatórios internos elaborados pela própria
recorrente. Não se trata de documentação contábil lastreada em Notas Fiscais, faturas ou
contratos que atestem os valores efetivamente descontados a título de IRRF da receita
de terceiros.
Na mesma linha de entendimento, as planilhas juntadas como arquivos não pagináveis
não constituem os livros razão e diário contábeis. Essa prova contábil seria essencial
para se aferir os lançamentos realizados a título de IRRF com os valores das receitas
pagas aos beneficiários. A partir dessa aferição poderia ter-se ao menos indícios de
prova de que a empresa deveria ter retido os valores que alega serem os corretos, e que
recolheu mais do que deveria, o que daria motivação ao seu crédito.
Enfim, o conjunto probatório se resume a documentos de lançamentos unilaterais da
empresa, sem as provas idôneas da diminuição do valor do débito correspondente ao
período de apuração em questão.
Saliente-se que a prova no processo contencioso da compensação é ônus do contribuinte
e não da Fazenda. Aliás, sobre este ponto, a recorrente foi alertada pela decisão da DRJ,
mas, apesar disso, juntou apenas os documentos vinculados a lançamentos unilaterais da
própria empresa.

Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo-se
integralmente a decisão da recorrida e despacho decisório.
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.163 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902550/2012-11

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital